Tribunal: TCU
Processo: 020.405/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte por meio de convênio para as obras de ampliação e reforma do Hemocentro Coordenador de Natal/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Cipriano Maia de Vasconcelos, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 3046/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas de José Ricardo Lagreca de Sales Cabral, Luiz Roberto Leite Fonseca, e Sidney Domingos Ferreira de Souza e Santos; 9.2. julgar regulares as contas de Isau Gerino Vilela da Silva, dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.3. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Estado do Rio Grande do Norte (CNPJ 08.241.739/0002-88) efetue e comprove, perante este Tribunal, com recursos do Tesouro Estadual, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/MS, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 17/11/2011 144.553,66 D 19/12/2011 144.553,66 D 29/12/2015 99.966,42 C 27/4/2017 232.738,85 C 9.4. julgar irregulares as contas de Cipriano Maia de Vasconcelos, com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar a Cipriano Maia de Vasconcelos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. notificar o estado do Rio Grande do Norte da presente decisão, informando que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.8. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde da presente decisão.